Tribunal: TJDFT
Processo: 0754790-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Agravo interno. Decisão. Não conhecimento. Recurso inominado. Deserção. Comprovação de recolhimento integral do preparo. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão (ID 76230950) que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte agravante, em razão de sua deserção.
2. Em suas razões recursais (ID 76940522), a parte agravante alega que efetuou tempestivamente o pagamento da guia e do preparo recursal, tendo inclusive emitido os boletos competentes. O que houve, prossegue a agravante, foi um mero erro material no peticionamento eletrônico, já que o comprovante do preparo não foi juntado no momento da interposição em razão da existência de outros documentos denominados "comprovantes de pagamento". Conclui que não se trata de ausência de recolhimento (o que configuraria deserção), mas sim de falha sanável na instrução do recurso. Ressalta o princípio da Primazia do Mérito e da Instrumentalidade das Formas. Destaca os princípios aplicáveis ao sistema dos Juizados Especiais Cíveis - simplicidade, informalidade e celeridade. Afirma que tanto o STJ quanto o TJDFT reconhecem que, havendo comprovação de que o preparo foi pago tempestivamente, a ausência de juntada imediata do comprovante não enseja deserção, desde que comprovado nos autos em momento oportuno. Argumenta que o preparo foi pago regularmente, de modo que não há prejuízo à Fazenda Pública nem ao recorrido. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento deste agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do recurso inominado; b) a juntada nesta oportunidade da guia e do comprovante de pagamento do preparo recursal, sanando eventual vício formal; e c) subsidiariamente, que seja oportunizada à Recorrente a complementação documental, em observância ao princípio da cooperação processual.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar que se deve ser reformada a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto em razão de sua deserção.
III. Razões de decidir
6. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil.
7. É pertinente destacar que o comprovante de pagamento do preparo integral, tanto a guia do recurso e das custas iniciais, deve ser juntado aos autos dentro do prazo fixado pelo artigo 31 do regimento interno, evidenciando como deserto o recurso que não vier acompanhado das guias de custas e preparo e dos respectivos comprovantes de pagamento.
8. Na interposição do recurso inominado (ID 75916203), a parte recorrente não requereu os benefícios da justiça gratuita e não juntou aos autos as guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Logo, deserto o recurso inominado.
9. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)".
10. Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE.
11. Cumpre destacar que a questão em análise envolve a estrita observância da norma, uma vez que a autorização para complementação configura ato contra legem.
12. Nesse sentido: Acórdão 1815725, 07204581620238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024 e Acórdão 1822290, 07673369120228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024.
13. Não bastasse, não houve comprovação de recolhimento integral do preparo, mesmo quando da interposição do presente recurso. A parte recorrente se limitou a colacionar comprovante de pagamento (ID 76940523) sem apresentar qualquer guia de recolhimento (guia do recurso e das custas iniciais), o que impossibilita a aferição do recolhimento devido do preparo recursal.
IV. Dispositivo e tese
14. Agravo interno conhecido e desprovido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento:O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95).
_________
Dispositivo relevante citado:Lei 9.099/95, art.42, parágrafo único e art. 54;CPC,art. 1.017;Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,art.29, c/c o § 1o, do art. 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1815725, 07204581620238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024; Acórdão 1822290, 07673369120228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024.